Tribunal: TJBA
Processo: 0088140-17.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088140-17.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA FISCINA OLIVEIRA MUNIZ e outros (13)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL VINCULADA AO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POSTERIORES. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
0088140-17.2008.8.05.0001
, em que é embargante a
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
e que são embargados
ANA RITA FISCINA OLIVEIRA MUNIZ, MARIA ISALTINA BESSA LEITE, MIRTES LOPES BASTOS, NILZA HUGHES SENTO SE, WITEMBERG PIRES PEDREIRA, CALIXTO JOSE EDUARDO BASTOS, DEA MARIA FARIA BASTOS, EDNA THEREZINHA CORREA SALES, AMIRALDO ANTONIO PEREIRA, BERNADETE DOMINGUES TEIXEIRA SILVEIRA, GISELENA CARMEM TAVARES LEITE, MARIA IVETE SANTANA VALADARES, NADIA ALVES LONGO MOITINHO BARRETO
e
RAIMUNDO BOMFIM DE SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração da executada/agravada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator